Tribunal: TJES
Processo: 5001181-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001181-49.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE MARCELO ALTOE e outros (5)
AGRAVADO: ALEXANDRE CUNHA CURRY
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
JUSTIÇA GRATUITA.
CONTEXTO FÁTICO
.
ARTIGO 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que as vendas declaradas de imóveis e a área remanescente da propriedade (de aproximadamente 214.450 m2) dos réus José Marcelo Altoé e Maria das Graças Jacinto Altoé são o bastante a infirmarem as respectivas assertivas de miserabilidade jurídica.

3
)
Por outro lado, no tocante aos demais agravantes/demandados [Lindomar (lavrador e domiciliado em um assentamento), Hildewar (frentista), Rosana (lavradora) e Aldoino (lavrador)], não há documentos hábeis a infirmar suas declarações de hipossuficiência e, considerando suas respectivas profissões e a localidade onde vivem, tem-se que os citados fazem, sim, jus benefício da justiça gratuita.

4
)

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

José Marcelo Altoé, Maria das Graças Jacinto Altoé, Hildewar Stange Thonn, Lindomar Panni, Rosana Jacob
e
Aldoino Onesimo Stancini
contra a decisão (id n° 4238501) proferida pelo douto juízo da 1
a
Vara Cível de São Mateus – ES, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos demandados (ora agravantes).

Em suas razões recursais (id n° 4238306), os agravantes sustentam, em síntese, que são pequenos proprietários rurais e que sobrevivem “
do parco recurso obtido com o labor rural
” (id n° 4238306 – fl. 05), de modo que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça. Ao final, os recorrentes pretendem a atribuição de efeito ativo ao presente recurso.

À id n° 4247476 deferi a atribuição de efeito ativo ao recurso e, com isso, antecipei os efeitos da tutela recursal,

a fim de obstar que o juízo de piso determinasse (eventualmente) o adiantamento de custas e despesas processuais em desfavor unicamente dos réus
Hildewar Stange Thonn
,
Lindomar Panni, Rosana Jacob

e
Aldoino Onesimo Stancini
,
até o julgamento deste recurso em caráter definitivo.

Pois bem. Resume-se a pretensão dos agravantes na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista o seu indeferimento pelo magistrado de piso.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. Em outras palavras, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário – seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese dos autos, o juízo de piso ao negar o benefício da justiça gratuita aos réus – ora agravantes – fundamentou da seguinte forma (id n° 4238501 – fl. 06):

“Da análise dos documentos e alegações apresentados, depreendo que os requeridos possuem boas condições econômicas para arcar com os custos do processo, notadamente se observado que adquiriram área imóvel de considerável extensão territorial, não havendo qualquer indicativo de que se destina à manutenção de subsistência. A assistência judiciária gratuita deve ser assegurada apenas às partes cuja exigência de pagamento poderá comprometer a sua manutenção digna ou de sua família, o que não é a hipótese para os demandados. Assim, indefiro o pedido de AJG pleiteado pelos requeridos”.

No caso dos autos, os réus afirmam, em contestação (id n° 4238317), que os demandados
José Marcelo Altoé
e

Maria das Graças Jacinto Altoé
efetuaram a compra de um imóvel de 392.742,29 m2, pelo valor de R$ 202.000,00 (duzentos e dois mil reais), em 05/09/2013; e que, posteriormente, efetuaram a venda parcial do referido imóvel da seguinte forma:

(i) 48.438,68 m2 ao réu
Hildewar Stange Thonn
, em 31/01/2019;

(ii) 48.415,84 m2 ao réu
Lindomar Panni
, em 14/07/2020;

(iii) 26.216,66 m2 à ré
Rosana Jacob
, em 01/04/2021; e

(iv) 55.221,28 m2 ao réu
Aldoino Onesimo Stancini
, em 12/04/2022.

Nesse sentido, tenho que as declaradas vendas de imóveis e a área remanescente da propriedade (de aproximadamente 214.450 m2) dos réus
José Marcelo Altoé
e
Maria das Graças Jacinto Altoé
são o bastante a infirmarem as respectivas assertivas de miserabilidade jurídica.

Por outro lado, no tocante aos demais agravantes/demandados [
Lindomar
(lavrador e domiciliado em um assentamento),
Hildewar
(frentista),
Rosana
(lavradora) e
Aldoino
(lavrador)], não há documentos hábeis a infirmar suas declarações de hipossuficiência e considerando suas respectivas profissões e a localidade onde vivem, entendo que os citados neste parágrafo fazem, sim, jus benefício da justiça gratuita.

Em suma, tenho que (somente) os réus
Hildewar Stange Thonn, Lindomar Panni, Rosana Jacob
e
Aldoino Onesimo Stancini
preenchem os requisitos necessários ao beneplácito pretendido, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para deferir o benefício da justiça gratuita apenas aos réus
Hildewar Stange Thonn, Lindomar Panni, Rosana Jacob

e

Aldoino Onesimo Stancini
.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.